Tribunal: TJDFT
Processo: 0758777-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758777-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LEOBERTO DA CUNHA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista as informações prestadas no ofício de ID no 54606981, no sentido de que o transporte vem sendo realizado desde 20/10/2023, intime-se o recorrente a se manifestar acerca do noticiado, esclarecendo seu interesse recursal, conforme manifestação ministerial de ID no 55194186. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora